Tribunal: STF
Processo: RE 612920
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal.



    1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante.



    2. Agravo regimental não provido.